Tribunal: TJDFT
Processo: 0004332-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIMES CONTRA A HONRA (ARTIGOS 140, CAPUT E 141, III DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AIJ – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu CRISTÓVÃO CARDOSO SANTOS a uma pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, a defesa pretende a declaração de nulidade, por ausência de citação e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
III- PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Não se vislumbra nenhuma nulidade nos autos, eis que a diligência de fl. 40 do ID 28324642 informa que o querelado foi devidamente citado e intimado, conforme devidamente cientificado nos autos. Não compareceu à primeira audiência, onde lhe seria oportunizada a suspensão condicional do processo, sendo decretada sua revelia. PRELIMINAR REJEITADA.
IV- No mérito, verifica-se dos autos que a prova colhida em juízo demonstraram que o apelante, de forma voluntária e consciente, maculou a honra do apelado, dirigindo a este, em um grupo de whattsapp, a pecha de “desonesto”. A testemunha ouvida em juízo, Maria do Socorro, confirmou os fatos tal como na inicial acusatória.
V- Sendo assim, demonstradas autoria e materialidade, a sentença há de ser mantida.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.